Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE OBRA. RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais, mas mantendo a responsabilização da embargante, na qualidade de gestora contratada para o gerenciamento de obra em imóvel que apresentou vícios construtivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a responsabilidade da embargante pelos vícios decorrentes da má execução da obra e ao manter a distribuição dos ônus sucumbenciais, mesmo com a redução do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover sua reforma por via imprópria.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada que, embora a embargante não tenha executado diretamente a obra, assumiu contratualmente a responsabilidade pelo gerenciamento e supervisão dos serviços, não atuando devidamente para evitar os vícios verificados.
5. A alegação de ausência de responsabilidade ou de diligência no cumprimento do contrato já foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo colegiado, não havendo omissão a ser sanada.
6. No que tange à redistribuição dos ônus sucumbenciais, a redução do valor do dano moral não altera a conclusão de procedência do pedido, razão pela qual permanece hígida a distribuição originalmente fixada, diante da substancial sucumbência da embargante.
7. Os embargos, portanto, configuram mera tentativa de rediscutir matéria decidida e de modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A responsabilidade do gestor de obra decorre da obrigação contratual de garantir a fiel execução dos serviços, sendo mantida quando não comprovada a diligência exigida para evitar os vícios.
3. A redução do valor fixado, a título de dano moral, não altera o reconhecimento do direito ao ressarcimento, nem a redistribuição dos ônus sucumbenciais.